Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-60.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. O procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tem lugar quando houver necessidade de se proceder ao reconhecimento pessoal, sendo dispensável em hipóteses nas quais é possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos. Hipótese em que as provas produzidas, sobretudo o fato de o adolescente ter sido apreendido, minutos após a prática do ato infracional, no veículo e nas circunstâncias descritas pelas vítimas, e na posse dos objetos roubados, aliadas, ainda à confissão extrajudicial, não deixam dúvida quanto à autoria. Embora o adolescente não ostente passagens anteriores na Vara da Infância e Juventude, a gravidade do ato infracional, cometido em concurso com outros agentes, com emprego de grave ameaça às quatro vítimas, em ação conhecida como arrastão, recomenda a aplicação da medida de semiliberdade, não se justificando a aplicação de medida mais branda.